Tribunal: CARF
Processo: 10875.909398/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.909398/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.852 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
BORLEM S/A EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 12/03/2007
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para
demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito. No âmbito do
processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito,
o ônus da prova sobre o direito creditório é do contribuinte, aplicando-se o
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.909398/2009-52
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909398/2009-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-56.464 (e-fls.
97-101), proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NÃO
RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na declaração de compensação deve se dar mediante apresentação de
declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada originariamente pela DRJ, que se
manifesta apenas em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito proferida pelo
órgão de origem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
01094.77971.110407.1.3.04-4440, com base em alegado crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior, de PIS, código da receita 5434, data de arrecadação em
12/03/2007.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação
da compensação, fl. 10, ciência à fl. 67, fundamentado na alocação integral do
pagamento não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP.
Cientificada desse despacho, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade, fls. 4/6, alegando, em síntese, que diante da não homologação, foi
verificado que a empresa cometeu erro ao declarar na DCTF, solicitando que seja,
assim, processada e homologada a PER/DCOMP inicialmente apresentada, uma vez
que, a empresa não deve ser apenada por esse equívoco formal que não desnatura a
compensação realizada.
Dando prosseguimento ao processo este foi encaminhado para o julgamento
nesta DRJ.
A Contribuinte foi intimada da decisão através da Notificação no 346/2015 –
SEORT/DRF/GUARULHOS (e-fls. 104), recebida pela via postal em data de 11/05/2015 (Aviso
de Recebimento de e-fls. 105), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 107-113 em data de
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909398/2009-52

10/06/2015 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 114), pelo qual pediu a
homologação integral das compensações efetuada, argumentando que:
i)
Incorreu em erro na declaração apresentada, retificando a DCTF
Retificadora em 29/10/2009, com a exclusão do débito apontado de R$
15.229,29;
ii)
A origem do débito recolhido indevidamente foi o pagamento de serviço
ao exterior, referente a reembolso de saldo de salários a pessoa física
expatriado, o que não implica em hipótese de incidência contribuição
devida ao PIS;
iii)
A DRJ não esclareceu as razões pelas quais não considerou a prova
carreada aos autos (DCTF Retificadora, DARF recolhido, Contrato de
Câmbio no 07/018025 de 12/03/2007 e PER/DCOMP).

É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de compensação de
crédito da contribuição para o PIS/PASEP (Código de Receita: 5434), referente a pagamento
indevido realizado em data de 12/03/2007, não homologado pela DRF de origem em razão de
integral utilização com outros débitos, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Argumenta a Recorrente pela ocorrência de erro na DCTF inicial, procedendo à
retificação, cabendo a homologação do PER/DCOMP inicialmente apresentado, uma vez que
não deve ser apenada por equívoco formal que não desnatura a compensação realizada.
Da análise dos autos, constata-se que o Despacho Decisório foi emitido na forma
eletrônica (Rastreamento: 849783509) em data de 23/10/2009 (e-fls. 10), sendo posteriormente
transmitida a DCTF Retificadora em 29/10/2009.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909398/2009-52

Concluiu o Ilustre Julgador de primeira instância que a intimação do despacho
decisório, deixa de existir a espontaneidade, sendo válida a retificação da DCTF somente se
estiver acompanhada de elementos de prova suficientes para o convencimento da autoridade
fiscal quanto ao erro praticado no documento retificado. A decisão recorrida foi fundamentada
pelo § 1o do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro de 20091, bem como
artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/722 e artigo 923 do RIR/993.
De fato, os únicos documentos apresentados pela Contribuinte neste processo se
referem à DCTF Retificadora, DARF recolhido, Contrato de Câmbio no 07/018025 de
12/03/2007 e PER/DCOMP.
Observo que, ao argumentar que retificou a DCTF para excluir o débito originado
de reembolso de saldo de salários a pessoa física, a Recorrente reporta ao Contrato de Câmbio no
07/018025 de 12/03/2007 (e-fls. 37-39), referente a transferência financeira do exterior, no valor
de R$ 318.109,82, registrado com natureza da operação sob o código 45388-85-0-95-90
(Descrição: SERV DIV-OUT-ADMINISTRATIVOS), constando a seguinte especificação:

Ocorre que a CIRCULAR No 3.291/2005 do Banco Central do Brasil, que alterou
o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais – RMCCI, com vigência a
partir de 19 de setembro de 2005 até 03/02/2014, assim previa quanto à natureza da operação em
contratos de câmbio:
REGULAMENTO DO MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS
TÍTULO: 1 - Mercado de Câmbio
CAPÍTULO: 1 - Disposições Gerais

1 Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos

3 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909398/2009-52

(...)
7. Devem ser observadas as disposições específicas de cada operação, tratadas em
títulos próprios deste Regulamento, ressaltando - se que a realização de transferências
do e para o exterior está condicionada, ainda, ao cumprimento e à observância da
legislação e da regulamentação sobre o assunto, inclusive de outros órgãos
governamentais.
8. As transferências de recursos de que trata este Regulamento implicam para o cliente,
na forma da lei, a assunção da responsabilidade pela legitimidade da documentação
apresentada ao agente autorizado a operar no mercado de câmbio.

REGULAMENTO DO MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS
TÍTULO: 1 - Mercado de Câmbio
CAPÍTULO: 8 - Codificação de Operações de Câmbio
SEÇÃO: 1 - Disposições Gerais
1. As codificações relativas à natureza das operações constantes deste título constituem
o Código de Classificação a que se refere o § 1° do artigo 23 da Lei 4.131, de
03.09.1962.
(...)
4. As operações de câmbio relativas a transferências financeiras do e para o
exterior, a título de devolução de valores não aplicados na finalidade originalmente
indicada ou transferidos de forma indevida, devem ser:
a) classificadas sob o mesmo código de natureza da operação de câmbio a que se
vincula a devolução, com utilização do código de grupo "49 - devolução de
valores"; e
b) vinculadas ao contrato de câmbio original.
(...)
REGULAMENTO DO MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS
TÍTULO: 1 - Mercado de Câmbio
CAPÍTULO: 8 - Codificação de Operações de Câmbio
SEÇÃO: 2 - Natureza de Operação
SUBSEÇÃO: 10 - Serviços Diversos
2 – OUTROS
Administrativos
- outros 6/....................45388
OBSERVAÇÕES:
6/ Registra as transferências relativas a gastos com despesas administrativas, tais
como: taxas, ressarcimentos, gastos com CPMF e IOF, taxa de fiscalização da
CVM, etc.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909398/2009-52

(...)
REGULAMENTO DO MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS
TÍTULO: 1 - Mercado de Câmbio
CAPÍTULO: 8 - Codificação de Operações de Câmbio
SEÇÃO: 2 - Natureza de Operação
SUBSEÇÃO: 24 – Grupo
CÓDIGO 49 - NOME Devolução de valores 3/
OBSERVAÇÕES
3/ Para utilização na classificação de operações de câmbio relativas a
transferências do e para o exterior, a título de devolução de valores não aplicados
na finalidade originalmente indicada ou transferidos de forma indevida,
observadas as demais disposições previstas no capítulo 1 deste título. (sem
destaques no texto original)
Não obstante constar a especificação acima colacionada no Contrato de Câmbio
trazido aos autos, não há informação exata acerca do código de grupo 49 (devolução de valores).
Igualmente não foi apresentado neste processo o Contrato de Câmbio original, passível de
demonstrar a origem do alegado reembolso, tampouco a FATURA ADM 00107 de 31/01/07,
indicada no campo “outras especificações” do Contrato de Câmbio.
Da mesma forma, no DARF recolhido e anexado às fls. 36, consta a informação
de vinculação ao contrato de câmbio de 12/03/2007, porém com Código da Receita 5434 (PIS-
PASEP - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS).
Diante de tais fatos, apenas o Contrato de Câmbio em referência não é suficiente
para comprovar o direito creditório pleiteado. Como mencionado pela DRJ de origem, deveria
ter sido demonstrada a razão pela qual foi alterado o débito inicial, zerando o valor a recolher,
com a comprovação através de cópias de livros contábeis e fiscais, bem como demais
documentos acima mencionados, possibilitando lastrear o valor indicado na retificação.
O Despacho Decisório eletrônico limita-se ao cotejo entre dados declarados e
pagamentos efetuados via DARF, sem análise individualizada. Porém, considerando este litígio
versar sobre pedido de compensação, aplica-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
crédito pleiteado.
Todavia, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte. A verdade material
não retira do contribuinte o ônus probatório sobre o pedido e, ainda que por ocasião da
interposição do recurso voluntário, deveria trazer ao processo indícios suficientes para propiciar
a realização de diligência, visando buscar a realidade dos fatos na apuração das informações
prestadas a destempo.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909398/2009-52

Neste sentido, cito as decisões abaixo colacionadas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO DEFERIDO EM PARTE.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por esse
Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação
informada.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária no
processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação
de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda
Nacional para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o
débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois
dependente de ulterior verificação para efeito de homologação ou não, no prazo legal de
até cinco anos.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar
preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de
compensação.
(Acórdão no 1301-002.865 – PAF no 10166.913640/2009-99 – 3a C/1a TO/1a S -
Relator: Conselheiro Nelso Kichel)

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.852 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.909398/2009-52

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano - calendário: 2004
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
É permitida a retificação da DCTF mesmo após Despacho Decisório, desde que esteja
acompanhada por documentos hábeis e idôneos para comprovar o erro de fato no
preenchimento da declaração original.
(Acórdão CARF no 1003-000.945 – PAF no 10830.905219/2009-24 - 3a TE/1a S -
Relator: Bárbara Santos Guedes)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/1999
COMPENSAÇÃO: ERRO EM DCTF. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de suposto direito creditório integralmente vinculado a pagamento de
débito em DCTF depende de prova contábil, cujo ônus é do contribuinte. (Acórdão
CARF no, de 06/12/2012)
(Acórdão CARF no 1801-001.299 – PAF no 10166.902175/2008-80 - 1a TE/1a S -
Relator: Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira)

Considerando que a Recorrente deixou de apresentar documentos adicionais que
comprovem a liquidez e certeza do crédito indicado à compensação, está correta a decisão
recorrida, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital